Tribunal: TCU
Processo: 006.735/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Sandra Sara Soares Pereira em face do Acórdão 1958/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 3909/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU considerou ilegal, ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los para dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pela recorrente de forma a: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.2 do Acórdão 1958/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3909/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. conferir nova redação ao Acórdão 3909/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sandra Sara Soares Pereira, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, e expedir a determinação discriminada no subitem 1.7:" 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da embargante, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2003.3800051846-4, movido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg), que tramitou no juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 7/3/2013; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à embargante, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e à Advocacia-Geral da União.